Tribunal: TJBA
Processo: 8081606-25.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081606-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RENATO JUNIOR PIRES DE ALCANTARA e outros Advogado(s): IGOR NOVAES DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACOBINA-BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ALUSÃO ABSTRATA À GRAVIDADE DO DELITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A DEMONSTRAR O PERICULUM LIBERTATIS. INIDONEIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PACIENTE PRIMÁRIO, DE BONS ANTECEDENTES, SEM INDÍCIOS DE VINCULAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROJEÇÃO DE PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. PERSPECTIVA DE REGIME ABERTO OU SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESPROPORÇÃO ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O RESULTADO POTENCIAL DA PERSECUÇÃO PENAL. EXCESSO DE PRAZO. AFASTAMENTO. INSTRUÇÃO EM CURSO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ART. 319 DO CPP. CABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de Renato Júnior Pires de Alcântara contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jacobina/BA que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. O paciente foi preso em 26/10/2025, com 12,33g de cocaína (15 “pinos” e 4 “pedras”), R$ 350,00 em espécie e 67 microtubos plásticos vazios. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, desproporcionalidade da custódia diante da possível incidência do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, e excesso de prazo para início da instrução, requerendo a revogação da preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP; (ii) estabelecer se a custódia cautelar mostra-se desproporcional diante da provável incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (iii) determinar se há excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR O ordenamento jurídico consagra a liberdade como regra e a prisão cautelar como exceção, exigindo fundamentação concreta e individualizada baseada em elementos fáticos extraídos dos autos, conforme arts. 312 e 315 do CPP e o princípio da presunção de inocência. A gravidade abstrata do delito, a mera alusão à natureza do crime ou a reprodução de fórmulas genéricas não constituem fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva, conforme jurisprudência do STJ. O decreto prisional limita-se a afirmar a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis com base na garantia da ordem pública, sem indicar elementos concretos que demonstrem risco real e atual decorrente da liberdade do paciente. Não há referência a reiteração delitiva, vínculo com organização criminosa ou circunstâncias específicas do modus operandi que revelem periculosidade concreta, evidenciando a insuficiência da motivação. O paciente é primário, possui bons antecedentes e não há indícios de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa, circunstâncias que indicam a provável incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. A aplicação da fração máxima de redução pode projetar pena inferior a 4 anos, compatível, em regra, com regime inicial aberto (art. 33, § 2º, “c”, do CP) e eventual substituição por penas restritivas de direitos (art. 44 do CP). A manutenção da prisão preventiva, em cenário de provável imposição de regime mais brando ou pena alternativa, viola os princípios da proporcionalidade e da necessidade, ao impor restrição mais severa que o resultado potencial do processo. Não se configura excesso de prazo, pois a instrução foi iniciada em 02/03/2026 e possui continuidade designada, inexistindo demora injustificada; contudo, tal circunstância não supre a deficiência de fundamentação da prisão. Presentes prova da materialidade e indícios de autoria, revela-se adequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, suficientes para resguardar o processo e a aplicação da lei penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem concedida para substituir a prisão preventiva do paciente Renato Júnior Pires de Alcântara, decretada nos autos do APF nº 8006686-57.2025.8.05.0137 pelas medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, II e IV do CPP. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 282, § 4º, 312, 315 e 319; CP, arts. 33, § 2º, “c”, e 44; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 780585/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/03/2023, DJe 30/03/2023; STJ, HC 585941/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 04/08/2020, DJe 13/08/2020. Vistos, discutidos e relatados estes autos de HABEAS CORPUS n° 8081606-25.8.05.0000, no qual figuram como impetrante Igor Novaes dos Santos - OAB/BA 74.189, e, como paciente, RENATO JÚNIOR PIRES DE ALCÂNTARA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jacobina/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER a ordem, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.